Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729383-75.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ARMAZÉM DO GERALDO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR. CORREÇÃO IMEDIATA. PROCEDIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 144/2010 (REVOGADA PELA RESOLUÇÃO 1.000/2021). AUSÊNCIA DE PERÍCIA. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA (ART. 129, § 1o, INCISO III). PERÍCIA E AVALIAÇÃO TÉCNICA. DISTINÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA NORMATIZAÇÃO REGULATÓRIA. IMPLICAÇÕES. COMPROMETIMENTO DA FIEL CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE. INVIABILIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA POSTERIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito e improcedente o reconvencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do procedimento administrativo que identificou irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora, a fim de justificar cobrança de recuperação de consumo não registrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os procedimentos fiscalizatórios e demais regulamentações referentes à prestação dos serviços pelas concessionárias de energia elétrica estavam, à época dos fatos, previstos na Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (substituída pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021). 4. Na composição do conjunto de evidências necessárias para a fiel caracterização da irregularidade, com a consequente apuração adequada do eventual consumo não faturado, uma vez constatada violação do medidor ou dos demais componentes de medição, há necessidade de que se inclua no procedimento administrativo fiscalizatório a elaboração do relatório de avaliação técnica, quando não requerida a perícia técnica pelo consumidor (inciso III do § 1o e no § 7o do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010. 4.1. Na forma da Resolução Normativa 144/2010 – ANEEL, não há que se confundir a elaboração de relatório de avaliação técnica com a realização de perícia técnica, consoante se nota dos dispositivos normativos acima transcritos e das definições desses procedimentos, que estão expressas no art. 2o da referida Resolução Normativa. 4.2. De acordo com os preceitos normativos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL no144/2010, a concessionária pode realizar, a seu critério, a perícia técnica, mas se lhe impõe a realização da avaliação técnica quando constatada a violação do medidor e caso delibere por não realizar a perícia técnica e esta também não tenha sido solicitada pelo consumidor, mas, no caso, não houve perícia nos equipamentos de medição e nem avaliação técnica. 4.3. Circunstância que, aliada à “normalização” imediata da irregularidade identificada pela apelada, inviabiliza a possibilidade de posterior impugnação técnica da referida irregularidade, com reflexos diretos na apropriada quantificação do consumo de energia eventualmente subtraído da medição, o que importa evidente prejuízo à ampla defesa do consumidor no âmbito do procedimento administrativo em questão. 5. No que toca à pretendida recuperação de receita como consequência da irregularidade verificada no procedimento fiscalizatório, porque não instruído com perícia ou avaliação técnica do sistema de medição de consumo, impactando diretamente na adequada mensuração do valor da receita a ser recuperado, impõe-se o provimento do presente apelo, para anular o procedimento fiscalizatório e a respectiva cobrança da recuperação de consumo. 6. Embora o TOI possua presunção relativa de legitimidade e de veracidade das informações constantes no documento, é obrigação da concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, parte hipossuficiente da relação jurídica, de modo que a cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado, sob alegação de suposta fraude, apurada unilateralmente pela concessionária, é considerada ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 78. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ___________ Legislação relevante citada: Código Civil; Lei n. 9.427/1996 e Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (substituída pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000, de 7 de dezembro de 2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660523 da relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível, Acórdão 1677810 da relatoria do Des. Eustáquio De Castro na 8a Turma Cível, REsp n. 1.946.665/MA de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Acórdão 1836731, de Relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível, Acórdão 1835713, de Relatoria do Des. João Egmont, da 2a Turma Cível. Acórdão 1772944 de Relatoria do Mario-Zam Belmiro, da 4a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 188 do Código Civil, ao argumento de que a concessionária, ao efetuar cobrança decorrente de recuperação de consumo, teria agido no exercício regular de direito, não configurando ato ilícito e sendo indevida a declaração de nulidade do débito; b) artigos 113, inciso I, 129, §§ 1o, inciso III, 2o e 3o, e 130, todos da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, asseverando exigência de avaliação técnica para caracterização da irregularidade, cuja inobservância compromete a validade do procedimento administrativo e a possibilidade de impugnação técnica posterior. Relata sobre a necessidade de comunicação ao consumidor e disponibilização de cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), garantindo contraditório e ampla defesa. Defende que o cálculo da diferença de consumo deve observar critérios normativos, aplicando o maior consumo proporcionalizado em trinta dias nos três ciclos posteriores à regularização da medição. Discorre sobre a limitação da cobrança aos últimos três ciclos de faturamento anteriores ao ciclo vigente, garantindo proporcionalidade e legalidade na recuperação de consumo; c) artigo 37 da Constituição Federal, por entender que os atos administrativos praticados pela concessionária gozam de presunção de legalidade e legitimidade; e d) artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbiria ao autor, ora recorrido. Verbera ausência de comprovação de vício no medidor e de abusividade da cobrança, o que impediria a declaração de inexigibilidade do débito. Pugna a reabertura de prazo recursal (ID 77553306). Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/ DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 188 do CC, e 333, inciso I, do CPC, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 113, inciso I, 129, §§ 1o, inciso III, 2o e 3o, e 130, todos da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010. Isso porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Igual teor: REsp n. 2.242.225, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 10/12/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não poderia seguir em relação à indigitada infringência ao artigo 37 da CF, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Por fim, quanto ao pedido de ID 77553306, tendo em vista a tempestividade do recurso especial, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID 76837942. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027